Tribunal: TJPA
Processo: 0009871-92.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009871-92.2018.8.14.0055

APELANTE: ALEXANDRE GOMES JUNIOR, IDENILSON MAFRA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DECORRENTE DE RECONHECIMENTO INFORMAL NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 307 dias-multa, com decretação da prisão preventiva.

2.

A denúncia imputou aos recorrentes a subtração de bens das vítimas mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso com outros agentes, tendo sido presos em flagrante com parte da
res furtiva
e dois revólveres. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência de provas, excesso na dosimetria e requereu o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inobservância do art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta redução, com afastamento de vetores negativos, agravante e majorante; (iv) saber se estão presentes os requisitos para revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando a condenação se apoia em elementos probatórios autônomos e convergentes, como prisão em flagrante, apreensão da
res furtiva
e de armas de fogo e confissão extrajudicial corroborada por elementos produzidos em juízo.

5. A autoria e a materialidade restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, relatos judiciais dos policiais e posse recente e injustificada dos bens subtraídos, elementos submetidos ao contraditório.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo com fundamentação concreta na maior reprovabilidade da conduta, nas circunstâncias do crime e nos maus antecedentes, sem ocorrência de
bis in idem
.

7. A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal foi corretamente aplicada diante da condição de vítima idosa relatada em juízo, e a majorante do concurso de pessoas incidiu na fração de 1/3, dentro dos limites legais.

8. A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva e condenações anteriores com trânsito em julgado, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade da condenação quando o reconhecimento é corroborado por provas autônomas e independentes. 2. A posse recente e injustificada da
res furtiva
, aliada à prisão em flagrante, à apreensão de arma de fogo e a depoimentos judiciais, constitui fundamento idôneo para condenação por roubo majorado. 3. É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta. 4. A reiteração delitiva consubstancia fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 61, II, “h”; CPP, arts. 226 e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 955577, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no REsp 1.963.332/DF, Sexta Turma, j. 14.02.2023; STF, HC 220573/SC, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009871-92.2018.8.14.0055

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTES: IDENILSON MAFRA VIEIRA E ALEXANDRE GOMES JUNIOR

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Idenilson Mafra Vieira e Alexandre Gomes Junior contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 307 (trezentos e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo, na oportunidade, decretada a prisão preventiva em virtude de sua contumácia delitiva.

Consta na denúncia que, no dia 18.12.2018, por volta das 10:00h, os Recorrentes, em concurso com outros agentes, mediante grave ameaça e violência, com emprego de armas de fogo, subtraíram das vítimas Orlando de Jesus Ferreira e Euzinete de Jesus Rodrigues 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, 01 (um) relógio, uma chave de carro e uma aliança, tendo os agentes chegado ao local em veículo automotor da marca Peugeot, cor cinza, sob o pretexto de adquirir açaí.

A denúncia foi recebida em 11.03.2019. (ID 31420600)

A sentença foi proferida em 20.10.2025 (ID 31420725).

Nas razões recursais (ID 31420727), a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade dos reconhecimentos realizados, por alegada inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, com repercussão no regime inicial. Requer, ainda, o direito de recorrerem em liberdade.

Em contrarrazões (ID 31420730), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela integral manutenção da sentença, refutando a alegação de nulidade do reconhecimento e sustentando a suficiência do conjunto probatório, destacando a situação de flagrância, a apreensão de bens e armamento, e a confirmação dos elementos de autoria e materialidade, ao final requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação (ID 33083490), opina, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando a improcedência das teses deduzidas e a manutenção do
decisum
.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por Alexandre Gomes Junior e Idenilson Mafra Vieira.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

A Defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ao argumento de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, com invocação do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela desconstituição do ato e das provas dele derivadas.

Examinando a sentença, verifica-se que o juízo singular reputou a autoria comprovada por outros elementos autônomos e independentes do reconhecimento realizado em sede inquisitorial.

O reconhecimento pessoal realizado à margem das formalidades previstas em lei não possui, quando isolado, aptidão suficiente para embasar decreto condenatório. Não obstante, a mera inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta, por si só, a nulidade da condenação, quando o ato de reconhecimento encontra respaldo e confirmação em outros elementos probatórios idôneos e independentes, capazes de conferir segurança à identificação da autoria (AgRg no HC 955577, Quinta Turma, Rel. Ministra Daniela Teixeira, j. 12/02/2025). É esse o exato caso dos autos, como consignado na própria sentença condenatória.

Provada a materialidade e a autoria delitivas com base em outras provas, independentes e autônomas em relação aos reconhecimentos informais realizados em sede inquisitorial (
independent source
), tais como apreensão de objetos subtraídos, confissão extrajudicial e prisão em situação de flagrância, não há nulidade a ser reconhecida (STJ - AgRg no REsp 1963332/DF, Sexta Turma, j. 14/02/2023).

No caso concreto, a condenação foi pautada na apreensão de parte da
res furtiva
– um relógio e um aparelho celular – e dois revólveres, um deles municiado, em poder dos Recorrentes, presos em flagrante durante diligências policiais, no relato judicial dos policiais sobre a dinâmica da abordagem e apreensão dos objetos e artefatos e na própria confissão extrajudicial dos Recorrentes.

Assim, ainda que o reconhecimento policial não tenha seguido com exatidão o rito do art. 226 do Código de Processo Penal, a condenação não se fundou exclusivamente nesse ato, mas em um conjunto probatório convergente, formado por prisão em flagrante, apreensão imediata de parte da
res furtiva
, apreensão de armas de fogo, relatos coerentes dos agentes públicos em juízo e nas confissões extrajudiciais.

Rejeita-se, assim, a preliminar.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que os Recorrentes, em comunhão de esforços com outros indivíduos, subtraíram bens de vítimas ao invadir sua residência, onde funcionava um ponto de açaí, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, sendo posteriormente abordados por policiais militares, ocasião em que foram apreendidos os dois revólveres empregados no crime e parte da
res furtiva
.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e pelo termo de apreensão dos armamentos e de parte da
res furtiva.

A autoria decorre de elementos autônomos e convergentes: prisão em situação de flagrância, apreensão da
res furtiva
e de dois revólveres no interior do veículo ocupado pelos Recorrentes, confissão extrajudicial dos Recorrentes e pelos relatos harmônicos prestados em juízo pelos agentes que realizaram a diligência.

O argumento defensivo de que os policiais não presenciaram o roubo não compromete a validade da prova. A prisão ocorreu logo após o fato, com a apreensão imediata de parte dos bens subtraídos e das armas empregadas no crime. Esses são fatos de percepção direta, submetidos ao contraditório judicial, e não simples reprodução de relato extrajudicial. A posse recente e injustificada da
res furtiva
e dos armamentos constitui elemento de elevada força incriminatória.

Diante desse conjunto probatório coeso e independente, revela-se inequívoca a participação consciente dos Recorrentes na empreitada criminosa. Impõe-se, assim, a manutenção do édito condenatório.

Da dosimetria da pena de ambos os Recorrentes

A Defesa impugna a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, sustentando indevida valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e dos antecedentes, bem como desproporcionalidade no aumento aplicado.

Quanto à culpabilidade, a sentença destacou legitimamente que os Recorrentes agiram em plena luz do dia, com emprego de arma de fogo e por ser uma das vítimas pessoa portadora de deficiência. Não se trata de mera reprodução das elementares do tipo, mas de fundamentação concreta que evidencia maior intensidade do dolo e acentuado desvalor da conduta, considerada a audácia da ação e a especial vulnerabilidade de uma das vítimas.

Não há bis in idem
. A sentença expressamente deixou de valorar a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria, utilizando-a na primeira etapa como dado concreto das circunstâncias do fato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa apreensão e perícia do artefato quando outros elementos probatórios demonstram seu efetivo emprego, inexistindo ilegalidade na exasperação promovida (STJ - AgRg no AREsp: 2203373 DF, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/11/2023).

Quanto às circunstâncias do crime, a sentença destacou a invasão do domicílio e o confinamento das vítimas em um compartimento do imóvel. Trata-se de dado fático que extrapola o núcleo mínimo do tipo penal, justificando juízo negativo específico, pois o local da prática delitiva e o confinamento das vítimas potencializa o abalo à segurança e amplia o desvalor da ação.

No que se refere aos antecedentes, a decisão reconheceu a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado, distintas daquelas utilizadas para caracterizar a reincidência, observando a autonomia entre maus antecedentes e agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal. A valoração mostra-se juridicamente idônea e amparada em dados objetivos extraídos dos autos, inexistindo duplicidade valorativa.

No tocante ao
quantum
de exasperação, a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo com fundamentação concreta e individualizada. A dosimetria insere-se em esfera de discricionariedade motivada do julgador, sujeita à revisão apenas em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade (STF - HC 220573/SC, Rel. Ministro André Mendonça, j. 15/08/2023), o que não se verifica. Outrossim, não há fração aritmética vinculante para cada vetor negativo, inexistindo direito subjetivo do condenado à adoção de critério matemático específico (STJ - AgRg no HC 810433/PB, Quinta Turma, j. 22/05/2023).

Na segunda fase da dosimetria, a sentença procedeu à compensação entre a atenuante da confissão extrajudicial e a agravante da reincidência, promovendo, contudo, acréscimo autônomo em razão da agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do Código Penal, elevando-se a reprimenda para 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

A incidência da agravante decorre de dado fático expressamente registrado na sentença, que consignou haver, entre as vítimas, idosa com aproximadamente 70 a 75 anos de idade. Tal circunstância, evidenciada pelo depoimento judicial de um dos agentes policiais que participou das diligências, legitima a aplicação da citada agravante.

Na terceira fase, a majorante do concurso de pessoas foi aplicada na fração de 1/3, dentro do limite legal, com fundamentação suficiente, resultando na pena definitiva de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 307 (trezentos e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Assim, a dosimetria revela-se estruturada de forma lógica, proporcional e devidamente motivada, inexistindo ilegalidade a justificar a redução pretendida.

Da prisão preventiva

A Defesa pleiteia o direito de recorrer em liberdade. A prisão preventiva, contudo, foi decretada com fundamento específico na reiteração delitiva, diante do histórico criminal dos Recorrentes, circunstância expressamente reconhecida na sentença, não apenas como reincidência como a título de antecedentes criminais.

Consta dos autos a existência de condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos ora examinados, o que evidencia propensão concreta à reincidência e revela risco efetivo de reiteração criminosa. Tal dado, longe de constituir referência abstrata à gravidade do tipo penal, traduz fundamento idôneo, vinculado à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A superveniência de sentença condenatória, com imposição de pena elevada e regime inicial fechado, não enfraquece esse fundamento; ao contrário, reforça o juízo de necessidade da custódia, inexistindo elemento novo apto a afastar o risco anteriormente reconhecido.

Assim, persistindo hígido o motivo determinante da prisão preventiva — qual seja, a concreta possibilidade de reiteração delitiva — impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, rejeitadas as teses de nulidade do reconhecimento, de absolvição por insuficiência probatória, de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, de redução da pena-base ao mínimo legal e de revogação da prisão preventiva, por inexistir ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 20/03/2026